Tribunal: TJBA
Processo: 8048834-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8048834-09.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: LUCIA MASCARENHAS QUEIROZ Advogado(s): HENRIQUE NASCIMENTO CONCEICAO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. DECISÃO QUE DETERMINA REMESSA DOS AUTOS AO FORO DO DOMICÍLIO DA EXEQUENTE. ART. 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. COMPETÊNCIA RELATIVA. FACULDADE DO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. SÚMULA 33 DO STJ. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E AO ACESSO À JUSTIÇA. NECESSIDADE DE REFORMA. MANUTENÇÃO DA TRAMITAÇÃO NA CAPITAL. EFEITO SUSPENSIVO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pela 5.ª Vara da Fazenda Pública de Salvador/BA que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva referente ao piso nacional do magistério, determinou a remessa dos autos para o foro do domicílio da exequente, sob o fundamento de que a execução deveria tramitar na comarca de residência da parte. II. Questão em discussão 2. Definir se é legítima a escolha do foro da capital do ente federado para processamento da execução individual de sentença coletiva quando o Estado figura como executado, bem como se o juízo de origem poderia declinar de ofício da competência. III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 52, parágrafo único, do CPC, quando o Estado é demandado, o exequente pode optar pelo foro de seu domicílio, pelo foro do fato, pelo foro da situação da coisa ou pela capital do ente federado. Tratando-se de competência territorial relativa, é vedado ao magistrado declinar de ofício (Súmula 33 do STJ). 4. No caso concreto, a agravante exerceu regularmente sua faculdade legal ao ajuizar a execução na capital, sendo ilegal a determinação de remessa dos autos para a comarca de seu domicílio. 5. A decisão agravada afronta o princípio do juiz natural, compromete a segurança jurídica e restringe injustificadamente o acesso à justiça, sobretudo por se tratar de servidora aposentada que busca o cumprimento de obrigação de fazer de natureza alimentar. 6. Presentes a probabilidade do direito e o risco de dano grave, mostra-se adequada a concessão do efeito suspensivo para impedir a remessa indevida dos autos. IV. Conclusão Agravo provido. Reforma da decisão agravada para reconhecer a legitimidade da escolha do foro da capital e determinar a continuidade da tramitação do feito perante a 5.ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8048834-09.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante Lúcia Mascarenhas Queiroz e, como Agravado, o Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG11